Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 1.089 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 1.089, relativo à natureza das gratificações concedidas aos servidores distritais ativos para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.